Tribunal: TJMT
Processo: 0000810-50.2014.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000810-50.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA ROSINEI PAVAO - CPF: 447.139.161-53 (APELANTE), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES - CPF: 713.493.831-04 (ADVOGADO), JONAS PINTO DE SOUZA - CPF: 968.616.301-87 (APELADO), CHRISTIAN JACKS LINO GASPAROTTO - CPF: 783.319.869-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS DA PROVA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não basta a manifestação inconformidade para conhecimento do agravo, deve-se combater a integralidade dos fundamentos do ato judicial.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA ROSINEI PAVAO em face de sentença proferida na “AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS”, nos autos de no 0000810-50.2014.8.11.0018, que foi ajuizado originalmente pela própria apelante contra JONAS PINTO DE SOUZA; feito que tem trâmite perante a 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Juara – Mato Grosso.

Prolatada a sentença sob ID. Num. 21332526 o magistrado de piso julgou improcedente os pleitos inicias, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC e condenou a autora em custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da causa, suspensas ante a gratuidade da justiça (art. 98, §3o do CPC).

Em apertada síntese, alega o recorrente sob ID. Num. 21332528 que pode ser observado nos documentos acostados aos autos, corroborado com as provas testemunhais, foram devidamente comprovado o alegado pela recorrente em sua peça inaugural.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Assim foi decidido em sentença:

“
(...)

Trata-se de “Ação de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos e Liminar Inaudita Altera Pars” proposta por MARIA ROSINEI PAVÃO em face de JONAS PINTO DE SOUZA, qualificados nos autos.

Narra a inicial que a parte autora e requerido firmaram em 14/06/2010 contrato de compromisso de compra e venda com reversão em locação de imóvel de uma área rural de 01 (um) alqueire, pelo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Diz que o imóvel esta situado na Avenida Paraná, Distrito de Paranorte em Juara-MT e, o valor seria parcelado, sendo a entrada de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em 120 dias após a assinatura do contrato.

Alega que em caso de descumprimento contratual o valor dado em pagamento de entrado seria convertido em aluguel pelo período de 13 meses, contados de 10.05.2010 a 10.06.2011.

Afirma que o requerido tomou posse do imóvel imediatamente após assinatura do contrato. Contudo, não cumpriu com o pactuado, restando inadimplemente em R$ 19.748,00 (dezenove mil e setecentos e quarenta e oito reais).

Requereu a liminar para reintegrar a posse e no mérito a rescisão contratual com reintegração definitiva da posse, além de condenação em perdas e danos.

Juntou documentos de fls. 19/22.

Recebida a inicial às fls. 23/25, oportunidade em que resto indeferida a liminar de reintegração de posse.

Citado o requerido apresentou contestação ás fls. 29/38, alegando em síntese que alega preliminar de falta de interesse processual, eis que diz ter sido eleita a via inadequada para a lide em questão, eis que deveria ser execução do contrato.

No mérito, afirma a inexistência de clausula resolutiva expressa no contrato sub judice, bem como diz estar inadimplente com apenas R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), pagando o total de R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais) e, que o prazo para cumprimento da obrigação foi prorrogado com anuência do requerente.

Refuta ainda o pedido de reintegração de posse, alegando ausência de esbulho e em relação as perdas e danos, diz que não houve comprovação de prejuízos. Pugna ao final, pela improcedência dos pleitos iniciais. Juntou documentos fls. 39/47.

Réplica às fls. 49/53.

Especificadas as provas pela autora às fls. 58.

Audiência de instrução às fls. 68/70, oportunidade em que foi realizada produção de prova testemunhal.

Alegações finais da parte autora às fls. 78/79.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO

Rejeito a preliminar de falta de interesse, já que não há dúvida que a parte Autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5o, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a adequação da via eleita. Este se traduz pela não-espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do provimento jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio necessidade e utilidade.

Considerando-se que a parte adversa resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em consequência, a lide, conclui-se então que esta possui interesse processual.

Ademais, as alegações apresentadas pela parte adversa, como motivo para a extinção do processo, se confundem com o mérito da ação e serão analisadas em momento oportuno.

Afastada a preliminar arguida na contestação, passo ao exame do mérito.

Trata-se de ação cível de ordinária e que a parte autora pleiteia: a) rescisão contratual; b) reintegração de posse e; c) perdas e danos, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Compulsando os autos e as provas nele coligidas verifico que o pleito exordial é improcedente pelas razões que passo a expor.

A parte autora alega que o requerido não cumpriu a obrigação firmada no contrato de compra e venda, posto que não efetuou o pagamento integral do valor combinado, realizando pagamento parcial.

Diz que recebeu no período de 10/06/2011 à 10/01/2012 a quantia de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais). No período de 10/01/2012 a 10/01/2013 o valor de R$ 14.928,00 (quatorze mil e novecentos e vinte e oito reais) e no período de 01/01/2013 a 10/05/2013 o montante de R$ 5.424,00 (cinco mil e quatrocentos e vinte e quatro reais), totalizando R$ 25.252,00 (vinte e cinco mil e duzentos e cinquenta e dois reais).

Alega que o requerido encontra-se em débito no valor de R$ 19.748,00 (dezenove mil e setecentos e quarenta e oito reais).

Pois bem. Nos termos da Súmula 76 do Superior Tribunal de Justiça não havendo registro do contrato de venda no Cartório de Registro de Imóveis, a constituição em mora depende da regular notificação, em observância aos artigos 14 do Decreto-Lei 58/37; 32, §1o da Lei 6766/79 e ainda 1o do Decreto-Lei745/69.

Sabe-se que a falta de pagamento das parcelas descritas no pacto, pelo promissário comprador, implicaria na resolução do contrato, nos termos do que dispõe o art. 397 do Código Civil:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

O caput do artigo traz a chamada mora ex re que independe de interpelação, como se o próprio termo interpelasse no lugar do credor. Nesse caso, o inadimplemento da obrigação, por si só, constitui em mora o devedor.

Já o parágrafo único do mesmo dispositivo traz a denominada mora ex persona, que depende de prévia interpelação, exigindo a atuação do credor para constituir o devedor em mora.

Na mesma linha de raciocínio, dispõe os artigos 32 e 49, ambos da Lei no 6.766/1979:

Art. 32. Vencida e não paga a prestação, o contrato será considerado rescindido 30 (trinta) dias depois de constituído em mora o devedor.

§1o Para os fins deste artigo o devedor-adquirente será intimado, a requerimento do credor, pelo Oficial do Registro de Imóveis, a satisfazer a prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionados e as custas de intimação.

§2o Purgada a mora, convalescerá o contrato.

§3o - Com a certidão de não haver sido feito o pagamento em cartório, o vendedor requererá ao Oficial do Registro o cancelamento da averbação.

Art. 49. As intimações e notificações previstas nesta Lei deverão ser feitas pessoalmente ao intimado ou notificado, que assinará o comprovante do recebimento, e poderão igualmente ser promovidas por meio dos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos da Comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-las.

§1o Se o destinatário se recusar a dar recibo ou se furtar ao recebimento, ou se for desconhecido o seu paradeiro, o funcionário incumbido da diligência informará esta circunstância ao Oficial competente que a certificará, sob sua responsabilidade.

§2o Certificada a ocorrência dos fatos mencionados no parágrafo anterior, a intimação ou notificação será feita por edital na forma desta Lei, começando o prazo a correr 10 (dez) dias após a última publicação.

Com efeito, a finalidade legal da notificação é, essencialmente, prevenir que o contratante seja surpreendido, sem ter a oportunidade de honrar a sua obrigação.

No caso em exame, verifica-se que a parte autora não juntou comprovação de notificação do requerido para constituí-lo em mora.

É imprescindível a notificação premonitória na hipótese de rescisão neste tipo de compromisso - compra e venda de imóvel – para que esta seja consumada, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos, mormente no caso em apreciação, no qual, da análise da avença, observa-se a inexistência de termo (mora ex persona), no que pertine à obrigação pretendida pelo autor (entrega efetiva do imóvel) e causa do pedido da rescisão contratual (atraso injustificado).

Ressalto que em se tratando de mora ex persona, a citação não supre a ausência de notificação prévia da parte contrária para a sua constituição em mora, com o escopo de rescindir o contrato.

No caso sub judice, verifico também que não consta no contrato entra as partes clausula resolutiva, restando consignado apenas a conversão em locação no caso de descumprimento contratual.

Não havendo clausula resolutiva expressa subentende-se a existência de cláusula resolutiva implícita (tácita) nos contratos bilaterais, devendo o devedor ser constituído em mora, nos termos do art. 474 do Código Civil.

Neste sentido:

(...)

No mais, o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), pois da instrução processual não foi possível demonstrar que ocorreu o inadimplemento contratual pelo requerido.

De outro lado, o requerido anexou recibos de pagamentos assinados pela autora do ano de 2010 e 2011, de valores que ultrapassam o valor que alega ter recebido.

Ainda, pelo cenário fáticos dos autos a autora aceitou receber valores em prazos e datas diversas daquelas contratadas, ou seja após os 120 dias, prorrogando-se o pacto, não havendo a conversão em aluguéis.

Assim, restando ausente a notificação para constituição em mora do devedor, bem como pela inexistência de provas que amparar o direito alegada pela autora, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.”

Em sua apelação o recorrente teceu os seguintes argumentos:

“(...)

Excelências, a sentença equivocou-se, uma vez que a recorrente firmou com o recorrido, na data de 14 de Junho de 2010, CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA COM REVERSÃO EM LOCAÇÃO DO IMOVEL, no qual ficou avençada a venda de uma área rural de 01 alqueire, situado na Avenida Paraná, Distrito de Paranorte, Município de Juara/ MT, mediante o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pago a vista e R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a contar da data da assinatura do contrato (14/06/2010), perfazendo o total de R$45.000,00(quarenta e cinco mil reais).

Quando a efetivação do referido contrato, as partes convencionaram que o valor pago referente a entrada do pagamento para a aquisição do imóvel, objeto do contrato, se converteria em amortização de aluguel do referido imóvel, por um período de 13 (treze)meses, contado o prazo da locação na data de seu inicio em 10/05/2010 e término em 10/06/2011, em caso de inadimplência.

Porém, o recorrido não cumpriu o contrato ora entabulado, vez que não efetuou o pagamento integral para a aquisição do imóvel, objeto do referido contrato. Ressalta-se que o recorrido efetuou os seguintes pagamentos: em 10/06/2011 a 10/01/2012 pagou R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais); em 10/01/2012 à 10/01/2013 pagou R$14.928,00 (quatorze mil, novecentos e vinte e oito reais) e em 01/01/2013 à 10/05/2013 efetuou o pagamento de R$ 5.424,00 (cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), totalizando assim, o pagamento de R$ 25.252,00 (vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e dois reais), porém, restou em aberto o importe de R$19.748,00 (dezenove mil, setecentos e quarenta e oito reais).

Diante da negativa em efetuar o pagamento do débito em aberto, a recorrente entrou em contato com o recorrido por diversas vezes, não obtendo assim, qualquer êxito.

Como pode ser observado nos documentos acostados aos Autos, corroborado com as provas testemunhais, foram devidamente comprovado o alegado pela recorrente em sua peça inaugural.

Excelências, o pedido perquirido pela recorrente está devidamente amparado na Legislação vigente, posto que o Artigo 475, do Código Civil dispõe que "a parre lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, sendo preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos indenização por perdas e demos".

De outro norte, ante o inadimplemento por parte do recorrido, já que não efetuou o pagamento integral para a aquisição do imóvel conforme ajustado, a ocupação do imóvel passou a ser injusta e precária, configurando a prática de esbulho praticado pelo recorrido. Diante disso, é o entendimento jurisprudencial:

(...)

E ainda, considerando que o recorrido não cumpriu o CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, posto que efetuou o pagamento de apenas R$ 25.252,00 (vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e dois reais), faz jus ao recebimento de uma indenização a título de perdas e danos. é pacífico o entendimento dos Tribunais sobre a indenização que deve ser paga ao vendedor pelo período em que deixou de usufruir o bem vendido:

Em verdade, o recorrente apresentou sua irresignação fazendo ilações genéricas e repetidas, deixando de atacar proficuamente a sentença exarada, impossibilitando a sua reforma.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Neste sentido, frisa-se que incumbe ao autor/recorrente provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Tal conduta (ou sua ausência) impõe o não conhecimento do pleito por se tratar de impugnação genérica, não se tratando de mero formalismo ou de tentativa de obstar a incursão na matéria trazida ao segundo grau, mas negativa de conhecimento de um recurso onde a parte peticionante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, elucidar a própria questão fática.

Aliás, consoante o brocardo ‘mihi factum, dabo tibi ius’, ao juiz cabe a análise da controvérsia decidindo os fatos consoante a legislação e fundamentos jurídicos que entende adequados e não o contrário, ou seja, investigar a matéria fática para encontra onde repousa o alegado direito.

Reitera-se também que imprescindível que a parte exponha os fundamentos de direito e de fato, demonstrando os motivos de desacerto da decisão recorrida a fim de preservação dos princípios inerentes à jurisdição, especialmente sob o prisma do interesse processual e limites da futura prestação jurisdicional do colegiado.

Propositalmente ou não, o recurso em referência não atendeu a esse requisito quando do protocolo da peça vestibular, colocando-se a desenvolver teses sem imputa-las aos fatos que hipoteticamente invalidam a decisão o magistrado de piso, restando caracterizada a violação do princípio da dialeticidade, assim definido por NELSON NERY JUNIOR:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (Teoria Geral dos Recursos. 6 ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004, p. 176/178)

Nesse sentido encontra-se o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, destacando a violação do princípio da dialeticidade em condutas similares:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA, DA LAVRA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, NÃO CONHECENDO DO RECLAMO, ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Razões do agravo regimental que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada. Em razão do princípio da dialeticidade e, em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 1o, do NCPC e à Súmula 182/STJ, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do reclamo. 2. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 827.832/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS A VIGÊNCIA DO NOVO CPC. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA IMPOSTA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Enunciado Administrativo no 3 do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC". 2. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, a todos os fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Desse modo, no presente caso, resta caracterizada a inobservância ao disposto no art. 1.021, §1o, do CPC e a incidência da Súmula 182 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 715.284/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1. EXAME DO MÉRITO DO RECURSO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. 3. VÍCIO INSANÁVEL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cabe à Presidência da Corte local examinar a admissibilidade do recurso especial, o que, por vezes, implica um exame superficial do próprio mérito, não significando invasão de competência. Assim dispõe a Súmula 123/STJ: "a decisão que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com o exame dos seus pressupostos gerais ou constitucionais." 2. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo especial, proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1598313/GO - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 2019/0301162-9 – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Data da publicação DJe 19/02/2020).

Tal conduta reforça a correção em não se conhecer do referido recurso, visto que o art. 932, III, do CPC permite ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso por ausência de dialeticidade Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC, suspensos em atenção ao art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020